Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO INADIMPLIDA. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO. TERMO INICIAL. ART. 397 CC. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Juros de mora são devidos a partir da constituição de mora do devedor, sendo que, nas obrigações a termo, são devidos a partir do vencimento e nas obrigações sem fixação de prazo certo, com a interpelação, notificação e protesto. Se a obrigação de pagamento em dinheiro for líquida, os juros moratórios contar-se-ão a partir do vencimento; se ilíquida, desde a citação inicial para a causa. 1.1. E “2. (...) ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.751/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

2. Na hipótese, além de o Banco ressaltar liquidez, positividade e certeza da obrigação, pondera “que seja determinado como termo inicial para incidência de juros de mora a data do cálculo de ID19115119, vale dizer 13/07/2018, data do ajuizamento da ação, a fim de evitar o benefício injustificado do devedor e aplicar devidamente os termos da Lei”. (ID36718856 – p.p. 9 e 10). 2.1. Na espécie, a inicial foi instruída com planilha de cálculos, cuja atualização do débito considerou correção monetária e incidência de juros de mora contados a partir do vencimento antecipado das parcelas até 13.7.2018 (ID36717594 – Pág.1). Como já considerados os encargos da mora quando do ajuizamento da ação, o marco de 13/7/2018 consubstancia o termo a quo de incidência de juros moratórios e atualização monetária. Precedentes: Acórdão 1390527, 07043976420208070010, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

3. Recurso conhecido e provido.